Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. DANO REPARADO. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada com base no Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a multa, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal. O agravante alegou o não preenchimento dos requisitos legais, notadamente o cumprimento de dois terços da pena referente a crime impeditivo (corrupção de menores) e a existência de condenações concomitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de condenação por crime impeditivo (corrupção de menores) obsta a concessão do indulto pleno, conforme previsto no Decreto no 12.338/2024; e (ii) estabelecer se a apenada preenche os requisitos objetivos do art. 9o, XV, do referido Decreto, considerando a reparação do dano em crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto depende do cumprimento estrito dos requisitos objetivos previstos no decreto presidencial, sendo vedada interpretação extensiva por se tratar de ato de clemência estatal e de competência exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988.
4. O art. 1o, XIII, do Decreto no 12.338/2024 qualifica a corrupção de menores como crime impeditivo à concessão do indulto, exigindo o cumprimento mínimo de dois terços da pena para eventual extensão do benefício a outros crimes.
5. Conforme acórdão condenatório, a apenada foi sentenciada por corrupção de menores e cumpriu 4 anos, 5 meses e 21 dias (1634 dias) até 25/12/2024, superando os dois terços da pena (1514 dias), conforme exigência do art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024.
6. O benefício foi fundamentado no art. 9o, XV, do Decreto, aplicável a condenações por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que comprovada a reparação do dano ou sua dispensa, nos termos do art. 12, § 2o.
7. A atuação da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de incapacidade econômica, mas no caso específico não se aplicou essa dispensa, pois o dano foi efetivamente reparado, com restituição dos bens às vítimas.
8. Atendidos os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto no 12.338/2024, é legítima a concessão do indulto pleno, sem violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 O indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024 pode ser concedido a condenados por crime impeditivo, desde que cumpridos dois terços da pena correspondente até 25/12/2024.
2. A reparação do dano em crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, realizada até a data limite do decreto, autoriza a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do referido diploma.
3. A atuação da Defensoria Pública não presume, de forma absoluta, a incapacidade econômica do apenado para fins de dispensa da reparação do dano.